Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718817-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNESTO ZANDONADI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0706543-37.2022.8.07.0001 proposta por ERNESTO ZANDONADI em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de litisconsorte passivo necessário e chamamento ao processo da União e do Banco Central e determinou ao agravante a juntada das SLIP XER 712 (não murchadas) de todas as cédulas constantes na inicial, nos seguintes termos (ID 123415270 do processo de origem): “Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por ERNESTO ZANDONADI em face do BANCO DO BRASIL. A parte autora afirma ser titular de cédulas de crédito rural que foram atualizadas de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 94.8514-1. Após tecer arrazoado jurídico, requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar todos os extratos das contas correntes e das contas gráficas vinculadas às Cédulas Rurais Hipotecárias listadas. Na decisão de ID 117809992 a inicial foi recebida como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, determinando-se a citação do requerido e a exibição dos documentos. A parte ré ofereceu contestação (ID 115033854), suscitando, em preliminar: (a) a necessidade de processamento pelo procedimento comum e o não cabimento de liquidação por arbitramento; (b) a existência de interesse da União Federal em razão de eventual cessão de crédito via PESA; (c) a competência exclusiva da Justiça Federal para processar o feito, tendo em vista a o litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a União Federal e necessidade de chamamento; (d) inépcia da petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; (e) a inexistência de incidência de diferencial de correção monetária relativa ao Plano Collor I; (f) inaplicabilidade do CDC; (g) esgotamento do prazo de guarda de documentos. Além disso, defendeu que, na hipótese de realização de cálculos, deverão ser observados: o abatimento da Lei 8088/90; eventual indenização pelo Proagro; diferencial apartado em conta especial; securitização; PESA; cessão à União; outras cessões ou renegociações; compensação com eventuais créditos do demandado; incidência de juros moratórios da citação da ação de liquidação de sentença, sucessivamente da ACP; fixação equitativa de honorários. Ao ID 121699579 o demandado juntou documentos (extratos e SLIPs murchados) e afirmou a existência de saldo zero na liquidação, em razão de terem havido pagamentos anteriores ao marco temporal, bem como cédula indexada pela TR. Requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual ou o indeferimento dos pedidos do autor. Réplica em ID 122998714, quando o autor impugnou os documentos exibidos, por não se tratarem das SLIP XER 712, mas da versão murchada, em que há indexação por moeda diversa da corrente na época e outras impropriedades que os inviabilizam para a verificação dos dados necessários. Além disso, refutou as preliminares e afirmou a necessidade de apresentação da documentação oficial e realização de perícia contábil. É o relatório. Passo a decidir. O réu alega a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, devendo ser extinta a execução. A alegação demonstra o absoluto descaso com o processo e o caráter protelatório da impugnação. Desde o começo, trata-se de liquidação pelo procedimento comum, conforme despacho de citação do réu. A respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o caso não atrai a aplicação da legislação consumerista, dado que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário para a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. No que concerne à suposta ausência de documentos, a cédula de crédito rural é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, sendo a eventual ausência de pagamento questão de mérito desta liquidação. O BB realmente tem o dever de guarda dos documentos em questão durante o período do prazo prescricional, que se interrompeu com a citação na ação civil pública que ora se visa liquidar, não tendo havido ainda formação de coisa julgada na fase de conhecimento e, por isso, sequer começou a correr o prazo prescricional para liquidação ou cumprimento de sentença. Relativamente ao litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central, não é possível acolher a tese, uma vez que a condenação entre todos os réus (BB, BACEN e União) foi solidária, o que implica a possibilidade de o autor exigir a totalidade da dívida de quem ele quiser. Por isso, também deve ser rechaçada a alegada competência da Justiça Federal, pois somente competente para o julgamento de casos que correspondam às hipóteses do art. 109, CF, o que não se observa nos autos já que o autor é pessoa física e o réu, sociedade de economia mista, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Ainda que assim não fosse, o chamamento ao processo se aplica somente à fase de conhecimento, porque a sua razão de ser é precisamente a constituição de título que permita ao devedor-réu a execução da cota parte dos demais. O objetivo dessa intervenção de terceiros não é discutir o valor da dívida, mas, sim, quem responde por ela, o que é sempre decidido em fase de conhecimento, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aliás, o CPC foi explícito nas hipóteses em que a intervenção de terceiros cabe em qualquer fase do processo (por exemplo, art. 134, acerca da desconsideração da personalidade jurídica), não havendo disposição semelhante em relação ao chamamento ao processo. Ademais, fazer o chamamento ao processo nesta fase seria somente instituir uma forma transversa de litisconsórcio necessário, em que o devedor obrigaria o credor a executar a todos, o que contraria a própria natureza da dívida solidária. Concluindo esse tópico, a simples possibilidade de o codevedor exercer o direito de regresso não lhe dá o direito de exigir a presença dos demais, exclusivamente para que todos possam debater o valor do débito. Se o devedor incluído no polo passivo negligenciar alguma tese defensiva importante, arcará com as consequências do fato, pagando mais do que os demais. Por outro lado, se expuser todas as teses adequadamente, o valor pago por ele vinculará os outros devedores quanto ao ressarcimento da cota parte de cada um. Quanto à inépcia da petição inicial, os extratos e comprovantes de pagamento não são documentos essenciais à propositura da ação, mas, sim, provas. O conceito de documento essencial à propositura da ação é aquele sem o qual o processo não pode sequer começar, e não aquele que comprova o mérito do pedido. No caso concreto, portanto, trata-se das cédulas de crédito, as quais foram devidamente apresentadas. O Banco também alega que os abatimentos oriundos de securitização, indenização PRO-AGRO, abatimentos negociais etc. devem ser levados em consideração, no momento da realização dos cálculos. Na verdade, esses eventos são irrelevantes, exatamente em razão do que alegado pelo banco no parágrafo anterior. Só importa o que o autor efetivamente pagou, nos termos esclarecidos nos EDcl no REsp 1.319.232. Portanto, dentre todos os lançamentos nos extratos, só serão computados nos cálculos aqueles que efetivamente significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. De outro lado, verifico a indispensabilidade de juntada das SLIP XER 712, não sendo suficientes as versões murchadas apresentadas pelo Banco em anexo à petição de ID 121699579, pois, como bem justificou o demandante, se tratam de documentos para conferência interna, que sequer aparentam ter o mesmo padrão de indexação monetária usado à época das operações. Assim, determino ao Banco do Brasil a juntada das SLIP XER 712 (não murchadas) de todas as cédulas constantes na inicial, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 36187703), o agravante afirma que o processo de origem versa sobre liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveriam ter sido aplicados à época. Afirma que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Argumenta que não se aplica ao caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que não há saldo devedor a ser executado, pois todas as operações apresentadas pelo agravado foram liquidadas antes de 04/1990 e que deve ser adotada a liquidação pelo procedimento comum. Verbera que foi apresentado pelo Banco os SLIP XER dos contratos firmados com o réu. Contudo, o agravado impugna os documentos, ao fundamento de que não seriam contemporâneos à operação. Argumenta que se trata de argumentação genérica e que não existem outros registros contábeis, além dos SLIP XER já apresentados. Verbera que toda a documentação apresentada é suficiente para o julgamento da lide. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a liquidação pelo procedimento comum, determinar o chamamento ao processo da União e Banco Central, não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e revogar a decisão que determinou ao agravante a apresentação de novos documentos. O despacho de ID 36459107 determinou que o agravante esclarecesse a tutela almejada. Os esclarecimentos foram prestados na petição de ID 36782372. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que as questões postas em discussão se referem à existência de litisconsorte passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e o Banco Central e sobre o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários. Além da impugnação quanto à forma de liquidação de sentença determinada pelo juízo a quo, a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e a revogação da determinação de exibição de novos documentos. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Em juízo de cognição sumária, deve-se observar que o credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. Contudo, caso haja o pagamento da dívida, poderá o devedor que tiver pagado o débito exigir dos demais codevedores a sua quota parte. Transcrevo os referidos artigos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Portanto, prima facie, não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo o credor optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da Justiça Federal nos termos da Súmula 508 do STF, segundo a qual “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, o instituto processual do chamamento ao processo é medida cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Além disso, não se pode utilizar tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a Justiça Federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução. Há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de que não é cabível o pedido de inclusão da União e Bacen ao processo de liquidação de sentença, bem como não é admitido o chamamento ao processo de referidas pessoas jurídicas. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Em liquidação individual de sentença coletiva, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da faculdade conferida ao credor de demandar apenas um dos devedores solidários, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374848, 07187414620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.) Quanto às alegações de que a liquidação de sentença deve ocorrer pelo procedimento comum e não incidência do Código de Defesa do Consumidor, entendo que em relação às referidas questões não há interesse recursal do agravante. Conforme se depreende da decisão agravada, a liquidação foi recebida pelo procedimento comum, além disso, não foram aplicadas, ao caso em comento, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos parágrafos primeiro e segundo da fundamentação da decisão agravada (ID 123415270 dos autos originários). Por fim, verifico que o juízo a quo determinou que o agravante juntasse as SLIP XER 712 (não murchadas) de todas as cédulas constantes na inicial. Em que pese o agravante afirme que não possui tais documentos, em juízo de cognição sumária, verifico que o juízo a quo mencionou, na decisão de ID 128595042 dos autos originários, que o agravante, em diversos outros processos em tramite naquele juízo, apresentou os documentos sem nenhum resistência. Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça o aguardo do exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora